Tribunal: TJMT
Processo: 1090573-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090573-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), VANIA REGINA DO PRADO - CPF: 043.189.838-38 (RECORRIDO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO
.

SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (
QUARENTA E CINCO
) DIAS. EXISTÊNCIA DO DIREITO ÀS VERBAS SALARIAIS CORRESPONDENTES. PREVISÃO EM
LEI COMPLEMENTAR No 50/98
. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL
SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS.
ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 4/TJMT. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS
.

PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECONHECIDA DE OFÍCIO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO.
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 351940392 - reclamação no 1090573-47.2024.8.11.0001 –
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou parcialmente procedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

-
Da ofensa ao princípio da dialeticidade
.

A sentença em primeiro grau teve a seguinte conclusão:

“...

Mérito

Trata-se de ação de cobrança, proposta por Vania do Prado Vieira em desfavor de Estado de Mato Grosso.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública estadual, ocupando o cargo professora da rede pública estadual.

Afirma que apesar de ter gozado 45 dias de férias, o requerido suprimiu o direito de férias e 1/3 terço constitucional de férias sobre 45 dias, sendo pago apenas sobre 30 dias.

Desse modo, afirma não ter recebido os valores referentes a férias e 1/3 terço constitucional de férias sobre 45 dias, referente ao período de 2019 à 2023.

Por outro lado, o estado de Mato Grosso assevera que passou a realizar o pagamento, em folha de pagamento, do 1/3 constitucional sobre 15 (quinze) dias, a partir do ano de 2022, conforme os parâmetros estipulados na ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041.

A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela LC 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, no seu artigo 54, nestes termos:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

Ainda, o artigo 55 da referida Lei Estadual confirmou o pagamento adicional de 1/3, correspondente ao período de férias, independente de solicitação:

Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Desse modo, o terço (1/3) constitucional de férias deve incidir sobre o período efetivamente gozado pelo servidor, eis que a classe de professores em efetivo exercício goza de férias anuais de 45 dias, sendo 30 dias no término do período letivo e 15 dias no meio do ano.

A respeito dessa previsão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução De Demanda Repetitiva - IRDR No. 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), fixou a seguinte tese jurídica:

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.” grifei

Desse modo, o presente caso se amolda ao IRDR No. 1002789-40.2021.8.11.0000 que, por força do o art. 927 do CPC, vincula as decisões dos Juízes e Tribunais, que observarão os acórdãos em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

(....)

Desse modo, com esteira na jurisprudência do TJMT e considerando que houve o pagamento para a parte requerente do terço constitucional sobre os 30 (trinta) dias de férias, é devido o pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias dos períodos aquisitivos 2019 a 2024, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de correção e juros, a ser especificado na parte dispositiva, uma vez que assiste direito aos professores o usufruto de férias e recebimento do acréscimo do terço constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias.

Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

a)
CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de férias sobre 45 dias, proporcional ao período efetivamente trabalhado (01/2019 a 09/2023), bem como 1/3 terço constitucional sobre 45 dias de férias, proporcional ao período efetivamente trabalhado (01/2019 a 09/2023), conforme fichas financeiras anexos, deduzindo as parcelas já pagas, e respeitada a prescrição quinquenal, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Caberá à reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados.

Tais valores deverão ser acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com redação da Lei no 11.960/2009, a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E a partir da data da constituição de cada crédito, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data de distribuição da ação.

Acrescenta-se que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da E.C. no 113/2021.

Caberá à reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).
...”

No caso, a sentença reconheceu o direito de servidora pública efetiva (
professora
) ao recebimento do terço constitucional sobre 45 dias de férias, com base na LC 50/1998 e no Tema 4/TJMT. Todavia, as razões do Estado de Mato Grosso versam sobre nulidade de contrato temporário, depósitos de FGTS e temas estranhos à lide, tratando a Recorrida como se temporária fosse.

As razões recursais encontram-se totalmente dissociadas da realidade fática e jurídica dos autos, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

O Recurso Inominado deve guardar a necessária correlação com os fundamentos da sentença, suficientes para impugnar a decisão recorrida e refutar as razões do convencimento do magistrado.

Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 2.053.529/GO – rel.
Ministro Moura Ribeiro – j. 23/10/2023 - DJe 25/10/2023
);
(
TJMT – 1a TR – RI no 1001308-09.2023.8.11.0053 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 17/6/2024 - DJe 21/6/2024
) e (
TJMT – TRU – RI no 1028858-09.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 14/3/2022 – DJe 15/3/2022
).

Ainda que superada a preliminar, a sentença deve ser mantida.

A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é regida pela Lei Complementar no 50/1998, que assegura ao professor o gozo de 45 dias de férias anuais (
artigo 54, I
). O artigo 55 da referida lei estabelece que o adicional de 1/3 deve corresponder ao período integral das férias.

A matéria foi pacificada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (
Tema 04
), fixando que:

"ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário."

Dessa forma, a manutenção da sentença que determinou o pagamento das diferenças do terço constitucional, respeitada a prescrição quinquenal e a dedução de valores já quitados, é medida que se impõe.

- Do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“
Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei no 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95 c.c. CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
).
3-
Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026